Tribunal: TJSP
Processo: 0023223-36.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização de danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que condena o réu a reparar o imóvel alienado à autora e a indenizar os danos materiais e morais sofridos em razão do inadimplemento contratual, caracterizado pelos vícios presentes na coisa. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização de danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que condena o réu a reparar o imóvel alienado à autora e a indenizar os danos materiais e morais sofridos em razão do inadimplemento contratual, caracterizado pelos vícios presentes na coisa. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Impossibilidade jurídica do pedido. Pedido e causa de pedir não vedados pelo ordenamento jurídico. Rejeição. Interesse processual. Reconhecimento. Réu que resiste à pretensão deduzida em Juízo pela autora. Mérito. Inadimplemento contratual do réu. Comprovação em laudo pericial das anomalias apresentadas no apartamento alienado à autora. Dever de indenizar reconhecido na forma do artigo 389, do Código Civil. Dano moral. Danos que impedem a morada da autora há quase uma década. Abalo aos direitos da personalidade que se presumem em razão dos transtornos e frustrações decorrentes do atraso. Indenização em R$5.000,00 mostra-se inferior ao montante arbitrado por esta Câmara. Montante mantido pela falta de impugnação da autora. Danos emergentes comprovados. Ressarcimento devido pelo réu. Lucros Cessantes. Cabimento. Presunção do prejuízo. Súmula no 162, deste Tribunal. Base de cálculo que é o valor atualizado do contrato. Matéria decidida nos autos do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Litigância de má-fé do autor. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso desprovido.